Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANTÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS: 1008501-74.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS
IMPETRADO: 3o VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
Vistos em plantão judicial.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Gustavo Ferreira Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O paciente foi preso em flagrante delito em 1o/05/2022, pela suposta prática dos crimes de receptação (CP, art. 180), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311) e desobediência (CP, art. 330).
Durante a audiência de custódia, realizada no dia 02/05/2022, a magistrada singular homologou o auto de prisão em flagrante delito e concedeu a liberdade provisória, mediante ao pagamento de 03 (três) salários mínimos, equivalentes a R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais).
Assevera que peticionou no dia 02/05/2022, pleiteando a dispensa do pagamento de fiança ou a redução do valor para 01 (um) salário mínimo, ante a condição financeira do paciente. Na mesma data, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela redução do valor da fiança.
Os autos foram conclusos ao gabinete do magistrado a quo no dia 05/05/2022 (quinta-feira), às 13h45, e ainda carece de análise.
Neste writ, a impetrante sustentando a ilegalidade do arbitramento da fiança, postula a sua dispensa, com a imediata expedição de alvará de soltura (id. 127088157).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Esse é o caso dos autos.
Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como “complementação” à liberdade provisória.
A fiança – assim como todas as medidas cautelares – deve atender as finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual declarou renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não possuir outros bens, e já permanece no cárcere por cinco dias, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.
A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 1026561-66.2020.8.11.0000 e 1013007-64.2020.8.11.0000, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.
Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso, por longo período, apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para dispensar o paciente do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Solicite-se informações.
Com o retorno do expediente forense, redistribuam-se os autos, na forma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Plantonista.